Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016615-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), URBANIZADORA NOVO CAMPECHE LTDA - ME - CNPJ: 04.079.655/0001-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –- PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO

– AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do STJ, considera que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”.

(REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que negou o pedido de levantamento de valores da conta do executado sustentando a sua ilegitimidade passiva em virtude que o imóvel objeto de IPTU teria sido vendido a terceiro e a constrição deveria recair sobre o bem imóvel e não sobre conta pessoal do executado.

Expõe, que nos autos do processo no 2766-64.2007.811.0045 – Código 24916, foi reconhecida a responsabilidade do fato gerador da CDA do Sr. Edio Pasolini.

Afirma que e que a cobrança for de IPTU, como é o caso da presente execução, a dívida fiscal deve recair diretamente sobre o imóvel não constituindo obrigação pessoal que resulte em penhora do titular do imóvel.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão que negou a liberação do valor de R$ 9.597,18 (nove mil quinhentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), contrito e afastando a incidência da multa.

Em contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de não cabimento do recurso por não constar do rol previsto no artigo 1015 do CPC, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO

É dizer, em outras palavras, que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no art. 1.015 e incisos do NCPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

Este é o posicionamento da doutrina, como se colhe da seguinte lição:

" O dispositivo comentado Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (
numerus clausus
) prevê, em
numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009§1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”( NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. . Novo CPC - Lei 13105/2015. São Comentários ao Código de Processo Civil Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2078-2079.)

Verifica-se que no caso insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo de execução que negou a liberação da penhora on line constritos da conta do executado.

Tal circunstância está prevista no Parágrafo único do Artigo 1015 do Código de Processo Civil:

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Portanto, mediante expressa previsão legal afasto a preliminar de não cabimento do recurso.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por URBANIZADORA NOVO CAMPECHE LTDA contra decisão que negou o pedido de levantamento de valores da conta do executado sustentando a sua ilegitimidade passiva em virtude que o imóvel objeto de IPTU teria sido vendido a terceiro e a constrição deveria recair sobre o bem imóvel e não sobre conta pessoal do executado.

No caso, verifica-se que o imóvel foi dado em garantia pelo Agravante 5 (cinco) anos após a suposta alienação, o que evidencia a má-fé deste em oferecer bem que já não lhe pertencia.

A Recorrente alega que os elementos asseguram a sua ilegitimidade nos autos originários uma vez que foi reconhecida a responsabilidade do adquirente Sr. Edio Pasolini.

No que concerne a responsabilidade do IPTU , o artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU. Veja-se:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Pela análise dos dispositivos colacionados acima, abstrai-se que, de fato, a transferência da propriedade do imóvel faria cessar a cobrança do IPTU, logo, bastaria evidenciar a transferência da propriedade, no que concerne os débitos restantes.

Contudo, em que pese a alegação de alienação do imóvel, o contrato apresentado como prova não foi registrado carecendo de comprovação da efetiva conclusão do negócio, ou mesmo a transferência do imóvel.

Nesse sentido bem fundamentou o juízo de primeira instância:

(...)

Compulsando os autos, apura-se que o bem imóvel de matrícula no 21351 fora ofertado em garantia pela empresa executada, em 16.03.2007 (pp.26/27), constando ainda, a averbação de venda parcial do imóvel, com uma área remanescente de 6.540m2, registrados nas matrículas no 20.672 e 20.673 do CRI de Lucas do Rio Verde(p. 70). Pois bem. Em que pese a alegação de alienação do imóvel registrado na matrícula no 20.672 em 12.12.2002, através do contrato de compra e venda apresentado às pp. 110/11, nota-se que o mesmo imóvel fora ofertado em garantia da execução em 16.03.2007, conforme petição acostada à p. 25, o que por consequência lógica, implica claramente em ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista a temerária conduta do executado em ofertar um bem que fora vendido 05 (cinco) anos antes, informando a alienação em Juízo somente em 18.10.2018 (pp. 108/113), com a juntada de um contrato de compra e venda sem o devido registro ou reconhecimento da firma dos compradores à época da transação. Lado outro, analisando a matrícula acostada à p. 125, inexiste a averbação da escritura de compra e venda da transação, conforme observa-se do documento acostado à p. 125, contando a empresa executada como proprietária do imóvel. Outrossim, em que pese a responsabilidade do pagamento ter sido reconhecida nos autos processo no 2766- 64.2007.811.0045 – Código 24916, o art. 34 do CTN define que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, em face dos quais o exequente poderá exigir a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, uniformizando a interpretação do referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento por ocasião do julgamento do REsp 1.1 11.202/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de que tanto o promitente comprador do imóvel – possuidor a qualquer título – quanto o seu promitente vendedor – que detém a propriedade perante o Registro de Imóveis – são contribuintes responsáveis pelo pagamento de IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo. Segue a ementa do julgado: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp. 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; Resp. 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp. 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1 110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009). Ainda, corrobora o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. Legitimidade Passiva. Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Art. 34, CTN. A transferência da propriedade dá-se com o registro do título translativo no registro de imóveis competente. Arts. 1.227 e 1.245, CC. Contrato particular de promessa de compra e venda, não registrado, é incapaz de transferir a propriedade. Legitimidade de quem figura, sob tal título, na matrícula do bem. Substituição da penhora. É legítima a recusa do ente fazendário aos bens indicados à penhora pelo devedor com fundamento na inobservância da ordem de preferência instituída pelo art. 11 da LEF. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11 da LEF, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. Inexistência de razões excepcionais a autorizar a relativização da ordem legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70081021073, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-06-2019. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. F ATO GERADOR. PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR. CONTRIBUINTE. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR, PERANTE O FISCO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. Ainda que provado o negócio jurídico celebrado entre o agravante e terceiro, a propriedade do bem imóvel só se transmite pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (inclusive para fins tributários) enquanto não cumprida a formalidade, consoante o disposto no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil. Em sessão realizada em 10.6.2009, a Primeira Seção julgou o Recurso Especial 1.110.551/SP, representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, reafirmando o entendimento de que tanto o promitente comprador quanto o proprietário são legitimados para figurar no polo passivo em demandas relativas à cobrança do IPTU. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento No 70071901193, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 22/03/2017. Desta feita, não se pode esquecer que as convenções particulares, relativamente à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não são oponíveis à fazenda, nos termos do art. 123, do CTN. A reforçar o entendimento de que não é oponível a alienação não registrada, a dicção do § 1o do art. 1.245 do Código Civil estabelece que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. In casu, em que pese a existência de contrato de compromisso de compra e venda (pp. 110/1 11), tal documento não basta em si para transmitir a propriedade, a qual se opera apenas pelo efetivo registro do título translativo perante o Registro de Imóveis, na forma do art. 1.245 do CC, ausente na hipótese dos autos. Portanto, como bem pontuado na sentença proferida no bojo dos autos do processo no 2766-64.2007.811.0045 – Código 24916, tal decisum não surte qualquer consequência sob a presente demanda (p. 113). Isso posto, indefiro o pedido de p. 109 e verso e aplico multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé à parte executada, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC. Defiro o pedido de pp. 115/117 e determino: I – Expeça-se o termo de penhora e avaliação do imóvel registrado na matrícula no 20.672;
II - Intimem-se, em seguida, a parte acerca da penhora realizada (art. 12, LEF). III- Com a juntada da avaliação, manifestem-se as partes, no prazo legal. Em seguida conclusos.”

Portanto, o contrato de venda e compra de imóvel não serve para assegurar que a propriedade não é mais da Agravante, já que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não possui esse escopo.

Oportuno elucidar ainda que a questão o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da legitimidade passiva do imposto ser t
anto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 399/STJ. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL.
4. A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU."
(REsp 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009). No mesmo sentido: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 8. Recurso Especial provido. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). [Destaquei].

No mesmo sentido de que a mera promessa de compra e venda não registrada em cartório não tem o condão de transmitir a propriedade de bem imóvel, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN).
A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.
Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL –
SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio, quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal. Possui legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.(N.U 0050181-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/6/2019, Publicado no DJE 01/7/2019). [Destaquei].

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da Agravante, razão pela qual o presente recurso merece ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021